Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742270-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZA DOMIENSE ALVES DECISÃO Banco do Brasil S.A. apresentou petição na qual informou a celebração de acordo com a parte contrária e requereu a desistência do recurso (id 78137795). Homologo a desistência do recurso nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil cumulados com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator